Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito de receptação, incabível o acolhimento do pleito absolutório. 1.1. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

2. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa.

3. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

4. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).

5. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, além de reincidente, o réu possui maus antecedentes e conduta social negativa.

6. Recurso conhecido e não provido.